Tribunal: TJES
Processo: 0001636-55.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001636-55.2023.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RODRIGO DA CONCEICAO DO CARMO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001636-55.2023.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RODRIGO DA CONCEICAO DO CARMO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 157, §2º, INCISO II, E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE E AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PENA-BASE MANTIDA. MAJORANTE CONFIRMADA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Rodrigo da Conceição do Carmo contra sentença da 3ª Vara Criminal de São Mateus que o condenou, com fundamento no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime fechado, além de 360 dias-multa, por roubo majorado cometido mediante grave ameaça com arma de fogo, em concurso de agentes. Segundo a denúncia, o réu subtraiu, com auxílio de um comparsa não identificado, um quadriciclo, uma Ford Ranger, documentos pessoais e dois aparelhos celulares das vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a pena-base deveria ser reduzida ao mínimo legal;
(ii) estabelecer se deveria ser afastada a majorante do emprego de arma de fogo em razão da ausência de apreensão e perícia do armamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena-base fixada acima do mínimo legal permanece adequada, pois a sentença considerou, de forma fundamentada, a maior gravidade da conduta do réu, evidenciada pelo uso de violência desproporcional e reiteradas ameaças de disparar contra as vítimas, além das graves consequências financeiras para o ofendido, com prejuízo estimado em R$ 30.000,00. Precedentes: AgRg no HC n. 778.057/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023; HC n. 900.096/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024.

A majorante do emprego de arma de fogo permanece aplicável, mesmo sem apreensão e perícia do artefato, diante de elementos de prova suficientes, como os depoimentos das vítimas que relataram coerentemente o uso do armamento. Precedentes: AgRg no HC n. 762.120/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023.

Não se desincumbiu a defesa do ônus de comprovar que o réu não portava arma de fogo, e a incidência da majorante encontra respaldo nas provas colhidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando fundamentada em circunstâncias concretas que demonstrem maior gravidade da conduta e/ou consequências mais severas para a vítima.

A incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde de sua apreensão e perícia, desde que haja outros elementos probatórios que comprovem seu uso no delito.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: AgRg no HC n. 778.057/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023; HC n. 900.096/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024; AgRg no HC n. 762.120/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001636-55.2023.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RODRIGO DA CONCEICAO DO CARMO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
RODRIGO DA CONCEIÇÃO DO CARMO
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de São Mateus, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena definitiva de 11 (onze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 12 de agosto de 2023, o denunciado, agindo em comunhão de desígnios com indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu um quadriciclo, uma Ford Ranger, documentos pessoais, um Iphone 14 Pro Max e um Iphone 14, de propriedade da vítima Robson Ferron.

Em suas razões de recurso, a defesa pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, o decote da majorante prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal e o prequestionamento da matéria.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Em um primeiro momento, requereu a defesa a fixação da pena-base no mínimo legal.

Inobstante o alegado, verifica-se que o Magistrado fixou a pena-base do acusado acima do patamar mínimo legal de forma proporcional e amplamente fundamentada.

Saliento, neste contexto, que as circunstâncias do crime foram acertadamente consideradas graves em razão da violência desproporcional empregada, ressaltando-se que o réu ameaçava atirar nas vítimas a todo momento, restando evidenciada a maior gravidade da conduta
.
(
AgRg no HC n. 778.057/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023).

Por sua vez, idônea a valoração negativa das consequências do crime, em razão do considerável prejuízo financeiro causado ao ofendido, sendo de aproximadamente R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
(HC n. 900.096/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 4/12/2024).

Assim, mantenho a pena-base fixada na sentença.

Em seguida, pugnou a defesa pelo decote da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, ao argumento de que o artefato sequer fora apreendido, bem como, em razão disso, não fora periciado.

Nesta linha, destaco a desnecessidade de apreensão e realização de perícia na arma de fogo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDÍVEL APREENSÃO E CONFECÇÃO DE LAUDO. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO EM RAZÃO DO MODUS OPERANDI. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
IV - A incidência da majorante do emprego de arma, prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, prescinde de apreensão e perícia quando existirem outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo. No caso, embora a arma de fogo não tenha sido apreendida e periciada, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, concluíram pela sua efetiva utilização na empreitada criminosa, afigurando-se legal a incidência da respectiva majorante no crime de roubo.
[...]
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 762.120/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023).

Ademais, os depoimentos prestados pela vítima corroboraram o emprego do armamento, não tendo se desincumbido a defesa do ônus comprobatório de que o réu não portava a arma de fogo.

Tendo o emprego da arma de fogo restado comprovado pelos demais meios de prova colhidos nos autos, mantenho a majorante prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa em sede de razões recursais.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO
-LH
E

PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)